Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-58.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004948-58.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), RAPHAEL SENA LIMA - CPF: 031.591.201-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN CESAR ARAUJO DE MORAIS (APELANTE), FABIANO ANTONIO ALVES SAFFE DE MORAES JUNIOR (APELANTE), DANILO SOARES JR (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), CLEYTON FREIRE DA SILVA - CPF: 978.305.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLAN DIAS LIMA FILHO - CPF: 045.648.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE
NULIDADE E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR –
DILIGÊNCIA DERIVADA DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA
– FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES – INGRESSO NO DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES NÃO CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER O APELANTE
.

Se não há registro de investigação prévia, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo apelante, inexistem fundadas razões para ingresso em seu domicílio, sobretudo quando os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, não revelam a existência de atitudes suspeitas [visualização de mercancia de drogas, frequência de pessoas no local, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras], a exceção de informação anônima e fuga para o interior da casa.

A informação anônima de tráfico de drogas na residência do apelante e a fuga para o interior do imóvel ao avistar a equipe policial não se mostram suficientes para autorizar o ingresso domiciliar sem ordem judicial ou consentimento válido do morador (STJ, HC 777410/SP).

Ausentes elementos probatórios lícitos para comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004948-58.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RAPHAEL SENA LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAPHAEL SENA LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004948-58.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 149090702).

O apelante
suscita
a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar por ausência de fundadas razões que autorize o ingresso policial no imóvel. No mérito, alega que: 1) seria apenas usuário; 2) preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Requer o provimento para que seja
reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico
para posse de drogas para uso pessoal ou
reduzidas as penas
(ID 149090725).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149090728).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para aplicar a minorante do tráfico privilegiado
”, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, Caput, da Lei nº. 11.343/2006 – Inconformismo da defesa – preliminar - nulidade da busca apreensão na residência do Apelante – procedência – ausência de fundadas suspeitas de crime permanente – ausência de diligências prévias – divergência nas declarações extrajudiciais e judiciais – dúvidas se foram ou não abordadas pessoas em frente a residência – contudo, ainda que tenham sido, nada de ilícito teria sido localizado, já que não foram conduzidas para a delegacia - nulidade das provas produzidas, que enseja a ausência de materialidade do crime - absolvição que se impõe – Na eventualidade da preliminar ser rechaçada – no mérito o apelo merce parcial provimento - desclassificação para uso – impertinência - elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado nº 7/TCCR-TJMT - palavras firmes e coerentes dos Policiais Militares – Enunciado 8/TCCR-TJMT - elementos que demonstram a destinação comercial da droga –quantidade e variedade de drogas – presença de outras pessoas na residência que não restou suficientemente esclarecida - aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas – tráfico privilegiado – viabilidade - observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – Inquéritos policiais e ações penais em curso não são capazes, por si sós, de impedirem a aplicação da benesse do tráfico privilegiado – Pelo CONHECIMENTO, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR e, no mérito, PARCIAL PROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 155080176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes policiais no imóvel.

Vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de
uma porção de cocaína, pesando 1,71g (um grama e setenta e um centigramas), 8 (oito) porções de maconha, com massa bruta total de 95,08g (noventa e cinco gramas e oito centigramas), 7 (sete) “cristais” de MDA, 1 (um) comprimento de
ecstasy
e 8 (oito) selos de “LSD”
decorreu de informação anônima recebida pela Agência Local de Inteligência do 1º BPM, nesta Capital, acerca da comercialização de drogas no endereço situado à “
Rua Alemanha, nº 15, Bairro Jardim Europa
”, de propriedade do apelante.

Nessa tangente, a partir dessa informação, uma dupla composta pelos policiais militares Cleyton Freire da Silva e Vanderlan Dias de Lima Filho, se dirigiu até o endereço indicado e
visualizaram o apelante em frente à casa. Ao avistar a viatura, o apelante correu para o interior do imóvel.
Em ato contínuo, os agentes públicos adentraram a residência e localizaram as drogas, além de balanças de precisão, rolos de papel alumínio e dinheiro em espécie.

Todavia,
não
há registro de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo apelante, no local.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Cleyton Freire da Silva e Vanderlan Dias de Lima Filho] também não revelaram a existência de atitudes suspeitas [visualização de mercancia de drogas, frequência de pessoas no local, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras] que justificassem o ingresso no domicílio, a exceção da informação anônima e fuga para o interior do imóvel após visualizar a guarnição.

Como bem destacado pela i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
há certa contradição sobre a abordagem de outras duas pessoas do lado de fora da residência antes do flagrante, [...] mas ainda que efetivamente tenham sido abordadas, nada de ilícito com elas foi localizado
”, de modo a “
fortalecer que o contexto fático prévio não era apto a justificar o ingresso dos policiais na residência do apelante
” (
Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 155080176).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

A informação anônima de tráfico de drogas na residência do apelante e a fuga para o interior do imóvel ao avistar a equipe policial não se mostram suficientes para autorizar o ingresso domiciliar sem ordem judicial ou consentimento válido do morador (STJ, HC 777410/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.11.2022).

Em caso semelhante [existência de informação anônima e fuga], recentemente, decidiu esta e. Câmara:

“‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que
a simples fuga do
acusado, após ter sido visto pelos policiais militares
em local apontado, por denúncia anônima,

como ponto de venda de drogas
,
não autoriza o ingresso na residência,
por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000).”
(TJMT, AP N.U 0003370-42.2018.8.11.0044 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 6.9.2022)

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de drogas, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de entorpecentes ao apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (
STJ, HC nº 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar – uma porção de cocaína, pesando 1,71g (um grama e setenta e um centigramas), 8 (oito) porções de maconha, com massa bruta total de 95,08g (noventa e cinco gramas e oito centigramas), 7 (sete) “cristais” de MDA, 1 (um) comprimento de
ecstasy
e 8 (oito) selos de “LSD” – não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023